Tribunal: TJPA
Processo: 0003251-93.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217- A C/C ART. 226, II E 71 DO CPB. PADRASTO QUE POR CERCA DE 02 ANOS ABUSOU DA ENTEADA, MENOR DE 14 ANOS DE IDADE.PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME QUE SE CONFIGURA COM A CONJUNÇÃO CARNAL OU PRÁTICA DE QUALQUER OUTRO ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS, NOS MOLDES DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 593 DO STJ. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENAÇÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA, QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO LAUDO SEXOLÓGICO E PELOS RELATÓRIOS ELABORADOS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO FÓRUM DA CAPITAL E DO ACOLHIMENTO DO PROPAZ, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. RELATO DA VÍTIMA QUE TEM VALOR PROBANTE E QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0003251-93.2018.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL
APELANTE: PEDRO DOUGLAS SANTOS CUNHA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217- A

C/C ART. 226, II E 71 DO CPB.
PADRASTO QUE POR CERCA DE 02 ANOS ABUSOU DA ENTEADA, MENOR DE 14 ANOS DE IDADE.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO PROVIMENTO
. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
CRIME QUE SE CONFIGURA COM A CONJUNÇÃO CARNAL OU PRÁTICA DE QUALQUER OUTRO ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS, NOS MOLDES DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 593 DO STJ.
Não há QUE SE falar em absolvição quando a condenação encontra suporte nas palavras da vítima, QUE NO CASO DOS AUTOS FOI robustecida PELO LAUDO SEXOLÓGICO E PELOS RELATÓRIOS ELABORADOS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO FÓRUM DA CAPITAL E DO ACOLHIMENTO DO PROPAZ, CORROBORANDO os fatos descritos na denúncia. RELATO DA VÍTIMA QUE TEM VALOR PROBANTE E QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME.
RECURSO IMPROVIDO
.
Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Rosi Mª Gomes de Farias.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0003251-93.2018.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL
APELANTE: PEDRO DOUGLAS SANTOS CUNHA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
PEDRO DOUGLAS SANTOS CUNHA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital que o condenou a cumprir pena de 15 anos e 09 meses de reclusão, que passou a ser final e definitiva de 14 anos, 07 meses e 13 dias de reclusão, após a detração, pelo crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, ambos do Código Penal.

Narrou a
denúncia,
às fls. 02/05, que o apelante teria abusado sexualmente de sua filha, J. V. P. de A., e de sua enteada, L. P. de A., de 03 e 13 anos respectivamente, tendo os abusos ocorrido na residência das vítimas, onde estas residiam com sua genitora e o apelante.

Conforme o relato ministerial, os abusos praticados contra a vítima L. P. de A., teriam durado 02 anos, e se iniciado no ano de 2015, já o abuso contra a vítima L. P. de A., teria ocorrido no final do mês de outubro do ano de 2017; que a vítima J. teria se queixado à sua genitora de dores em sua região genital, relatando que o pai havia mexido em sua

¿
pequita
¿, tendo o mesmo negado e saído para trabalhar; que a vítima L. relatou à genitora que tal fato era verdadeiro, pois também vinha sendo abusada pelo padrasto há cerca de 02 anos; que o padrasto entrava em seu quarto à noite e tocava em seu corpo, sua vagina, seios e bumbum, saindo quando acordava e ameaçava gritar; afirmou que por várias vezes teve sua vagina manipulada pelo padrasto que a ameaçava, dizendo que mataria a todos caso revelasse o ocorrido a alguém; que tinha medo de ter contraído o vírus HIV, do qual o padrasto é portador.

De acordo com a denúncia, o laudo sexológico referente à vítima J., não atesta a prática de conjunção carnal nem de atos libidinosos, estando compatível com a narrativa da vítima que relatou que os abusos praticados contra si consistiam em toques, e que o laudo referente à vítima L., aponta vestígios de atos libidinosos, consistentes em provável manipulação genital, consistente com o que narrado pela vítima.

Apresentou o representante ministerial denúncia pugnando pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, do Código Penal.

Às fls. 07, recebida a denúncia;

Às fls. 37/38, resposta escrita;

Às fls. 40, ratificado o recebimento da denúncia;

Às fls. 47/48, Termo de Audiência, com oitiva das vítimas, mídia às fls.50;

Às fls. 51/52 Cópia das Certidões de Nascimento das vítimas comprovando serem as mesmas menores de 14 anos ao tempo dos fatos;

Às fls. 75/88, Relatório Técnico, elaborado pelo setor multidisciplinar do Fórum da Capital, após entrevista com as vítimas indicando padrão comportamental compatível com a violência relatada;

Às fls. 89/94, Alegações Finais Ministeriais;

Às fls. 95/98, Alegações Finais Defensivas;

Às fls. 100/106, em Sentença, a magistrada, reconhecendo a procedência da denúncia, condenou o apelante à pena definitiva de 15 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, passando esta ao final a ser de 14 anos, 07 meses e 13 dias de reclusão, após a detração, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Nas
razões de apelação,
às fls. 114/120, a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando não serem estas suficientes a sustentar uma condenação uma vez que foi esta baseada somente na palavra das vítimas que, afirma, teriam inventado os supostos abusos por inveja da mãe, mas, que seus depoimentos não foram confirmados por outras provas, tendo o réu, ora apelante, negado a prática delitiva, além de a vítima L. ter afirmado que o apelante teria apenas tentado pegar seus seios e praticar conjunção carnal, sem obter êxito, razão pela qual há de ser reconhecida, subsidiariamente, a ocorrência do crime em sua modalidade tentada.

Em
contrarrazões,
às fls. 124/139, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta
instância superior,
às fls. 144/152, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, para que seja revista a pena base no tocante à circunstância relativa à culpabilidade.
É o relatório.
VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
PEDRO DOUGLAS SANTOS CUNHA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital que o condenou a cumprir pena de 15 anos e 09 meses de reclusão, que passou ao final a ser de 14 anos, 07 meses e 13 dias de reclusão, após a detração, pelo crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, ambos do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Apelação e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

Cinge-se o apelo ao pedido de absolvição sob alegação de ausência de provas. Adianto, contudo, que não assiste razão à defesa.

Após minuciosa análise dos autos, entendo restar provada a autoria do delito em tela por parte do ora apelante, conforme reconhecido na sentença, contra L. P. de A., sua enteada, sendo a autoria comprovada pelo Relatório Técnico formulado pela Equipe Multidisciplinar do Fórum da Capital, pelo Relatório de Acolhimento da Fundação PROPAZ, às fls. 05/10 do apenso e pelo Laudo Sexológico, juntado às fls. 13 e 14, também do apenso, pois, pelo que se conclui do caderno processual, o apelante efetivamente abusou sexualmente de sua enteada quando esta era ainda menor de 14 anos, não restando comprovada a conduta contra sua filha, de apenas 03 anos de idade, tendo com a enteada praticado abuso consistente em toques no seu corpo, seios e na manipulação de sua vagina, com tentativa de penetração, conforme relato desta à sua genitora, tendo tais fatos ocorrido diversas vezes, sempre na residência da família.

A vítima L., enteada do apelante, era à época do início dos abusos menor de 14 (quatorze) anos - e relatou com detalhes a conduta de seu padrasto que se aproveitava do momento em que sua esposa, mãe da vítima, adormecia e se esgueirava até o quarto da vítima e lá praticava os abusos contra a enteada, acariciando seu corpo, tendo chegado a tentar uma penetração com seu pênis em sua vagina; relatou ainda a vítima que por vezes acordava com a vagina ¿
melada
¿ e que tinha certeza que era obra do padrasto.

Importante ressaltar que as práticas abusivas do padrasto, ora apelante, só se tornaram conhecidas quando a filha do mesmo relatou à mãe que estava com dores na vagina, relatando que o pai havia mexido na sua ¿
pequita
¿, razão pela qual a vítima L. corroborou o relato da irmã e comunicou os abusos que também vinha sofrendo, há cerca de dois anos segundo informou, asseverando ainda que somente não tinha dito nada em razão das ameaças que sofria, pois sempre que dizia que ia contar para alguém o agressor, seu padrasto, afirmava que mataria a todos da família.

Tem-se ainda, como prova a corroborar o depoimento esclarecedor da vítima o laudo sexológico, acostados às fls. 13/14 do apenso, e os relatórios elaborados pela equipe multidisciplinar do Fórum da Capital e aquele elaborado pela equipe de acolhimento do PROPAZ, todos confirmando a ocorrência dos abusos, não havendo que se falar em dúvidas acerca da ocorrência e autoria do crime, como busca a defesa.

A denúncia relatou a ocorrência de crime de estupro de vulnerável praticado contra duas vítimas, a enteada e a filha do apelante, e as provas trazidas ao caderno processual, corroboradas pelo Laudo de Exame Sexológico, às fls. 13/14 do apenso, de forma indene de dúvida, corroborou os termos da denúncia, apesar de apenas o crime contra a enteada ter restado indubitavelmente provado, razão pela foi o apelante absolvido da violência contra sua filha.

Na hipótese dos autos o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no art. 217-A do Código Penal, pois, como infere-se do preceito normativo consubstanciado no referido artigo, em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu especial destaque, refletindo a preocupação do legislador com a proteção da pessoa vulnerável e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia com menor de 14 anos.

Assim, restará caracterizado o
crime de estupro de vulnerável
com a prática da
conjunção carnal
ou de
outro ato libidinoso
com
pessoa menor de 14 anos
, sendo certo que o núcleo do tipo é o verbo ¿ter¿ conjunção carnal e não simplesmente ¿constranger¿ pessoa vulnerável à prática do ato sexual; além disso, também constitui verbo nuclear ¿praticar¿ outro ato libidinoso, sendo irrelevante, nesse contexto, se o abuso sexual fora concretizado mediante o emprego de violência real, uma vez que a
presunção de violência contida no tipo penal em apreço é absoluta
, consoante leciona o
doutrinador

Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Saraiva: p. 966
)
, in verbis:
(...) A partir dessa premissa, estabeleceu o legislador a chamada presunção de violência, ou seja, se tais pessoas, naquelas situações retratadas no art. 224, não tinham como aceitar a relação sexual, pois incapazes para tanto, naturalmente era de se presumir tivessem sido obrigadas ao ato. Logo, a conduta do agente teria sido violenta, ainda que de forma indireta
.

Portanto, para configuração do crime, é suficiente que a vítima seja menor de 14 anos, caso dos autos.

Quanto ao tipo, o núcleo é ter, no sentido de alcançar, conseguir, obter, cujo objeto pode ser a conjunção carnal (cópula entre pênis e vagina) ou outro ato libidinoso (que pode ser qualquer ato passível de gerar prazer sexual, satisfazendo a lascívia), e a pessoa com a qual o agente mantém a relação sexual é o vulnerável.

Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Saraiva: p. 966)
,
assim define
:

O tipo, nos moldes do estupro previsto no art. 213, é misto alternativo. O agente pode ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso contra a mesma vítima (...). Note-se que o relacionamento sexual pode ser obtido de forma violenta ou não violenta, pois irrelevante
.

Portanto, ainda que não tenha mantido conjunção carnal com a vítima, tal fato não é suficiente a desclassificação para a forma tentada, pois o simples fato de ter tocado no corpo da vítima, já configura a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do CP que, como demonstrado, é misto alternativo e comporta além da conjunção carnal a prática de qualquer outro ato libidinoso. Ademais, conforme se denota dos autos, a vítima relatou com clareza de detalhes a conduta do apelante, a forma como este tocou seu corpo, tentado com ela manter uma relação sexual completa, só não alcançando seu intento por motivos alheios à sua vontade.

Denota-se que a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu destaque em nosso sistema jurídico, refletindo a preocupação do legislador com a proteção do menor e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia com pessoa menor de 14 (quatorze) anos ou pessoa absolutamente incapaz (portadora de necessidades especiais, como no caso em apreço.

Tenho como escorreita a decisão do magistrado ao reconhecer que o apelante incorreu nas penalidades previstas nos artigos 217-A do CPB, pois, ao contrário do que tenta nos levar a crer a defesa, restou cabalmente comprovadas autoria e materialidade do crime, sendo relevante trazer à colação a manifestação lançada aos autos pela julgadora singular ao afirmar no édito condenatório, às fls. 100/106,
verbis
:
¿...A
materialidade
do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, restou comprovada por meio da cópia da certid¿o de na
scimento da vítima L.P. d. A., que comprova que possuía menos de 14 (catorze) anos de idade à época do início dos fatos (fls. 52 e fls. 36 dos autos em apenso); pelo laudo pericial nº 2017.01.001206-SEX, de exame sexológico realizado na vítima L.P. d. A.,
que concluiu haver vestígios de atos libidinosos diversos da conjunç¿o carnal, antigo, consistente em provável manipulaç¿o genital, descrevendo: ¿Genitália: de formato compatível com a idade e gênero, apresentando hímen de formato semilunar, de óstio e orl
a médios, apresentando uma rotura completa, de bordas cicatrizadas no quadrante posterior direito e uma rotura incompleta, de bordas cicatrizadas, no quadrante posterior esquerdo
.¿ (...) ¿
Discuss¿o do resultado: As les¿
es observadas e descritas s¿o características de prática de libidinagem antiga, visto que a menor apresenta biótipo incompatível com prática de coito vaginal, sem maiores comprometimentos lesionais da genitália
.¿ (fls. 14 do apenso 01); pelo relatório técnico realizado pela equipe multidisciplinar da Vara (fls. 75/88); bem como pela prova oral colhida na fase policial e processual, sobretudo, pelo depoimento prestado pela vítima L.P. d. A.
A
autoria
dos crimes também foi comprovada, considerando, sobretudo, o depoimento prestado pela vítima L.P. d. A. em Juízo
, e pela informante/testemunha Luciene Pereira de Alcântara na fase policial, que prestaram declaraç¿es de forma segura e precisa, a confirmar a vers¿o exposta
na denúncia.
Com relaç¿o à acusaç¿o imputada ao réu com relaç¿o à vítima J.V.P. d. A., n¿o há provas suficientes, tendo em vista que, até mesmo pela idade, a ofendida n¿o conseguiu confirmar em juízo os atos atribuídos ao acusado, ausentes, portanto,
a prova da materialidade e da autoria delitiva, raz¿o pela qual, o acusado deve ser absolvido do crime contra a referida vítima, por falta de provas para a condenaç¿o.

Vejamos o teor da prova oral
:

A vítima L.P. d. A.
prestou depoimento em Juízo, mediante o método do depoimento especial (mídia, às fls. 50), e afirmou: ¿ele começou a morar com a minha m¿e
e aconteceu a primeira e a segunda vez. Que a terceira vez ele me pegou com força
, ele me negava comida e batia na m
inha m¿e.
Que ele abusou da minha irm¿ Joely e ela contou para a mam¿e e eu resolvi contar também
. Que ele era muito violento.
Que ele é meu padrasto Pedro Douglas Santos Cunha
.
Que a primeira vez que ele fez isso eu estava de roupa, e ele tentou pegar no meu peito, ele saiu de casa, mas voltou a morar conosco depois de um ano
. Que quando ele voltou, ele me negava comida,
um dia ele me pegou quando estava sozinha em casa, e trocando de roupa, estava de toalha, ele me jogou na cama, prendeu meus braços e ten
tou empurrar o pênis dele na minha vagina, mas n¿o conseguiu penetrar
. Que eu falei para a mam¿e, ela disse que ia me levar no PROPAZ, e ele saiu de casa.
Que a Joely contou que ele pegou nela, na ¿piquita¿ dela e eu contei também o que acontecia comigo
.
Que eu fiquei muito triste com essas coisas
.
Que ele me ameaçava
. Que eu quero que ele cumpra a pena dele.
Que eu tinha vergonha de andar na rua porque todos ficaram sabendo do estupro. Que ele me chamava de gostosa e dizia que se eu contasse para alguém, e
le mataria a minha m¿e
.
Que eu estava com 13 anos de idade quando esses fatos aconteceram
. Que após a denúncia ouvi dizer que ele também abusou de outra criança em Marituba. Que depois que ele pegou a Joely, ela voltou a fazer xixi na cama e n¿o brinca mai
s com as pessoas¿. E nada mais disse e lhe foi perguntado.

A vítima J.V.P. d. A.
, em seu depoimento em Juízo, mediante o método do depoimento especial (mídia, às fls. 50),
n¿o conseguiu se concentrar para falar acerca das situaç¿es de abuso
.

A in
formante da acusaç¿o, Sra.
Luciene Pereira de Alcântara
, m¿e das vítimas, prestou depoimento perante a autoridade policial, na fase de inquérito (fls. 15/16 do apenso 01), tendo afirmado: ¿que
sua filha Joely revelou que estava com dor na ¿piquita¿, dizendo que o genitor era o responsável por tocá-la
, que a depoente revelou os fatos para toda a vizinhança que queria linchá-lo.
Que Letícia também avisou que era abusada pelo denunciado
.
Que ele tocava nas partes íntimas dela
. Que o denunciado passou o vírus HIV para a depoente e fugiu¿. E nada mais lhe foi perguntado.

A referida informante n¿o chegou a ser ouvida em juízo, tendo em vista o seu falecimento, conforme certid¿o de óbito, às fls. 53.
O denunciado, em seu interrogatório em juízo (mídia, às fls. 50), afirmou que ¿
é pai de Joely e padrasto e Letícia
.
Que nega que tenha abusado de ambas as vítimas
. Que n¿o bebe e nem é violento.
Que acha que est¿o inventando isso por inveja. Que as crianças tinham inveja da m¿e
.
Que o laudo que atestou que Letícia sofreu abuso é mentiroso
. Que n¿o fugiu para ao Maranh¿o após sua ex-mulher ir ao PROPAZ. Que foi para o Maranh¿o trabalhar. Que Getúlio inventou um áudio com essa conversa de estupro. Que ele é genro de sua mulher. Que ele comia na sua casa e ficou com raiva porque o depoente chamou a atenç¿o dele¿. E nada mais disse.
É cediço que nos crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes, que ocorrem às escuras, sem testemunhas oculares, o relato da vítima as
sume grande relevância, devendo preponderar sobre o relato do réu, desde que guarde relaç¿o com o conjunto probatório produzido durante a instruç¿o.
No presente caso, as provas produzidas durante a instruç¿o, convergem para a condenaç¿o do acusado, co
m relaç¿o à acusaç¿o da prática do crime de estupro de vulnerável contra a vítima L.P. d. A., que, ouvida em juízo, confirmou que o réu, que era seu padrasto e pai de sua irm¿ mais nova, abusou sexualmente dela.
A referida ofendida narrou que o acusad
o praticou violência sexual contra ela, ao menos em três ocasi¿es, sendo que na terceira investida, o acusado lhe ¿pegou com força¿. Contou um episódio, em que o réu lhe jogou na cama, logo após tomar banho, enquanto estava trocando de roupas, e tentou empurrar o pênis contra a sua vagina, porém n¿o conseguiu penetrar.
Disse ainda que a primeira vez que o acusado lhe abusou, foi quando estava vestida, e o mesmo pegou em seus seios. Contou que na época tinha 13 anos de idade e os fatos somente vieram à
tona quando sua irm¿ mais nova, Joely, revelou que o réu teria tocado em sua vagina.
Por conta dessa revelaç¿o, a vítima L.P. d. A, resolveu contar para a sua m¿e que também estava sendo vítima de abuso sexual, por parte do padrasto, ocasi¿o em que sua m¿e lhe levou até o PROPAZ.
Além do depoimento da vítima em Juízo e de sua genitora na fase policial, serviu como prova o relatório técnico elaborado pela Equipe Multidisciplinar da Vara, que descreveu, em suas
CONSIDERAÇ¿ES FINAIS
, o seguinte:
¿Com
a finalidade de atender a demanda solicitada, realizou-se entrevistas individuais com as irm¿s mais velhas de Letícia e Joely, bem como procedeu-se visita escolar de Joely e avaliaç¿o dos depoimentos especiais de ambas as vítimas. Verificou-se que
o relato de Joely no depoimento especial foi comprometido pelo comportamento de esquiva apresentado pela criança sempre que a entrevistadora tentava introduzir o fato denunciado
.
O depoimento de Letícia, por sua vez, demonstra coerência e convergência com
as informaç¿es presentes no inquérito policial e apresenta vários critérios, que segundo a literatura do tema em quest¿o, apontam credibilidade conforme mencionado na análise
.
Diante dos procedimentos realizados, entrevistas individuais, visita escolar, an
álise documental e dos depoimentos especiais, foi possível observar a presença de sinais e sintomas em Joely e Letícia, que segundo a literatura sobre o tema, sugerem uma vivência de violência sexual, como: introspecç¿o, isolamento social, humor deprimido,
entre outras
¿.
Além do depoimento prestado pela vítima L.P. d. A., em juízo, do relatório técnico da equipe multidisciplinar, importante mencionar o depoimento prestado pela genitora das vítimas, Sra.
Luciene Pereira de Alcântara
, em sede de inquérito policial (fls. 15/16 do apenso 01), que afirmou que
sua filha Joely revelou que estava com dor na ¿piquita¿, dizendo que o genitor era o responsável por tocá-la
, e que a depoente revelou os fatos para toda a vizinhança, que queria linchá-lo.
Que Letícia também avisou que era abusada pelo denunciado
.
Que ele tocava nas partes íntimas dela
. Que o denunciado passou o vírus HIV para a depoente e fugiu.
Para corroborar ainda mais o depoimento da vítima L.P. d. A., o laudo pericial nº 2017.01.001206-SEX, de exame sexológico realizado na referida ofendida,
concluiu haver vestígios de atos libidinosos diversos da conjunç¿o carnal, antigo, consistente em provável manipulaç¿o genital, descrevendo: ¿Genitália: de formato compatível com a idade e gênero, apresent
ando hímen de formato semilunar, de óstio e orla médios, apresentando uma rotura completa, de bordas cicatrizadas no quadrante posterior direito e uma rotura incompleta, de bordas cicatrizadas, no quadrante posterior esquerdo
.¿ (...) ¿
Discuss¿o do resultad
o: As les¿es observadas e descritas s¿o características de prática de libidinagem antiga, visto que a menor apresenta biótipo incompatível com prática de coito vaginal, sem maiores comprometimentos lesionais da genitália
¿ (fls. 14 do apenso 01).
Em con
trapartida, o denunciado, ao ser interrogado em juízo, negou os fatos e justificou as acusaç¿es, alegando suposta inveja das vítimas com relaç¿o à m¿e delas.
Ora, o acusado nega os fatos descritos na denúncia, porém, n¿o apresenta nenhuma justificativ
a plausível do porquê sua enteada e sua ex-companheira poderiam querer acusá-lo. Sua narrativa dos fatos n¿o encontra amparo em nenhuma prova produzida durante a instruç¿o, assim como, n¿o apresenta nenhuma justificativa do porquê a vítima poderia estar fa
ltando com a verdade.
Diante de tudo o que foi produzido como prova durante a instruç¿o, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, por parte do acusado, contra a vítima L.P. d. A., q
ue era sua enteada....¿

Na hipótese dos autos o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal, sendo de suma importância se dar especial relevância às declarações da vítima, e neste sentido é a jurisprudência, a saber:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DE SUPORTE PROBATÓRIO SUFICIENTE
. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO POR SE COMPATIBILIZAR COM A PENA IMPOSTA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Comprovada a materialidade através do conjunto probatório dos autos, especialmente pelo depoimento da vítima, não há que se falar em absolvição, tendo em vista que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, especialmente quando corroboradas por outros elementos de convicção, tem grande validade como prova.
2. As testemunhas também trazem aos autos elementos que harmonizam com as provas de autoria colhidas aos autos. 3. O crime de estupro de vulnerável não exige a comprovação de lesão corporal, sendo irrelevante ao caso comprovar as raladuras nas costas da vítima. 4. A fixação da pena acima do mínimo legal exige fundamentação idônea e pautada no caso concreto. A utilização de elementos genéricos para exasperar a pena base merece reparação, fixando a pena-base no mínimo legal. 5. Fixada a pena em 08 (oito) anos de reclusão e ausentes elementos que justifiquem regime mais gravoso, o regime inicial de cumprimento da Pena deve ser o semiaberto. 6. Apelo conhecido e parcialmente provido para fixar a pena em 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. (...) (STJ - AREsp: 1308334 PI 2018/0140957- -6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 07/08/2018)
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTS. 213, C/C ART. 224, INCISO I C/C ART. 71, TODOS DO CPB ? PREJUDICIAL DE MÉRITO EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS DECLARADA EX OFFICIO PELA CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA ? PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL: REJEITADA ? MÉRITO:
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS LAUDOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS ? PALAVRA DA VÍTIMA NO CRIME DE ESTUPRO É DE GRANDE RELEVÂNCIA
? A TESE DE BIS IN IDEM ALEGADA PELA DEFESA MERECE PROSPERAR ? RECONHECE-SE NO PRESENTE CASO TÃO SOMENTE A CONTINUIDADE DELITIVA, APLICANDO-SE O PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CPB ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DOS RÉUS A. S. O. E J. G. S., BEM COMO PARA REDUZIR A PENA DO RÉU F.L.C., NOS TERMOS DO VOTO. 1 ? PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO RETROATIVA: (...) A materialidade do crime está comprovada pelos Laudos de Exame de Conjunção Carnal, bem como as Certidões de Nascimento das vítimas. Quanto a autoria do réu F. L. C., esta se atestada pelos depoimentos das vítimas em Juízo.
Ressalta-se que nos crimes de estupro, a palavra da vítima é de grande relevância, até mesmo pela clandestinidade que envolve o cometimento deste ilícito, conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça
. (...) Sabe-se que no crime de estupro cometido contra menor de 14 (quatorze) anos, como noa4 presente caso, a violência é presumida, esse é o entendimento desta 3ª Câmara Criminal Isolada. (...) (TJ-PA - APL: 00000982520018140037 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 20/06/2016)

Assim, não há como ser considerada procedente a alegação de que o depoimento da vítima seria frágil e insuficiente à condenação do apelante pelo delito em tela, sendo pacífico o entendimento dos nossos tribunais, como demonstrado, que a palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, tem relevância por ocorrer, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, sendo de suma importância para o deslinde dos fatos

Ademais, impende ressaltar, deve ser respeitada a discricionariedade atribuída pelo artigo
59
do
Código Penal
ao julgador monocrático e no presente caso a magistrada singular decidiu amparada em dados concretos acerca da conduta do agente em relação à prática criminosa sob análise, não havendo como não valorar negativamente sua conduta. Assim, convencida da ocorrência do crime, agiu corretamente ao proferir a sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição, permanecendo a condenação, nos moldes em que foi proferida, não havendo reparos a serem feitos na sentença nem na dosimetria.

Quanto à manifestação ministerial para que se reveja a circunstância relativa à culpabilidade, pois teria a magistrada a considerado desfavorável em razão de o apelante pretensamente ser soropositivo para o vírus do HIV, razão pela qual teria exposto à vítima a uma possível transmissão, mas, que exames feitos na casa penal não apontaram a doença, tenho que não há como ser dado provimento a argumentação ministerial, pois, apesar de o apelante não ser soropositivo, sua conduta causou imenso temor à vítima que durante muito tempo acreditou ter estado exposta à possibilidade da transmissão, tendo passado por momentos de angústia e apreensão ante a tal incerteza, tudo em razão da conduta do apelante, razão pela qual entendo que a referida circunstância há de ser mantida como desfavorável.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal e,
data máxima venia
ao ilustre entendimento ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso e LHE NEGO

PROVIMENTO,
conforme explicitado, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos por entendê-la razoável e proporcional à conduta do agente.

É o meu voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora